Tribunal: TJSP
Processo: 1032020-87.2023.8.26.0562
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Emílio Migliano Neto
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado; Núcleo 4.0 Direito Marítimo - Vara do Núcleo Especializado De Justiça 4.0 - Direito Marítimo;
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Embargos de Declaração Cível. Alegação de omissão. Inocorrência. Ausência das hipóteses do art. 1022 do CPC. Embargante que pretende a reapreciação da matéria. Impossibilidade. Julgador não é obrigado a responder todas as questões suscitadas pelas partes. Embargos de declaração rejeitados.